Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-73.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação de resolução contratual e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelantes que pedem a anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas pelos Apelantes, sobretudo para exata compreensão da dinâmica pela qual teriam sido realizados os pagamentos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO

Ementa:
Apelação. Ação de resolução contratual e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelantes que pedem a anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas pelos Apelantes, sobretudo para exata compreensão da dinâmica pela qual teriam sido realizados os pagamentos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO com determinação.